Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732899-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARILEIDE BARREIRA CIRQUEIRA, ALAN BARREIRA KOZLOWSKI AGRAVADOS: AGDES BARREIRA CIRQUEIRA, ESPÓLIO DE ARCANJA BARREIRA CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO BARREIRA CIRQUEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela agravada Agdes Barreira Cirqueira[1], aos agravantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Expirado o interregno, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos recursos aviados nestes autos. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76168107 (fls. 43/45).